Tribunal: TJDFT
Processo: 0750933-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750933-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME AGRAVADO: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de interno interposto por RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, contra r. decisão proferida desta Relatoria, na qual foi indeferido o pedido liminar de admissão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada (ID 53964036). Em suas razões recursais (ID 54572439), a agravante sustenta que “a ausência de provimento jurisdicional no caso em tela, acarreta diversos prejuízos à Agravante, vez que não só permite a remessa dos autos ao arquivo, mas também permite a parte agravada possa continuar abusando de sua personalidade jurídica para o fim de evitar o adimplemento da dívida em apreço”. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 54572439. À Secretaria para que retifique a autuação de agravo de instrumento para agravo interno. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator